Tribunal: TJDFT
Processo: 0717485-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE CORRENTES E CADEADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE MULTA EXCESSIVA. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O conjunto probatório produzido comprovou a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo, o qual o réu, de forma livre, em concurso de agentes, subtraiu uma betoneira da residência da vítima, destruindo as correntes e o cadeado que protegiam o local.

2. A utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal é amplamente aceita na jurisprudência desta Corte e, por isso, deve ser mantida. 2.1. A destruição do cadeado e das correntes evidenciam a maior censurabilidade da conduta do agente e justificam a exasperação da pena-base. Precedente do STJ.

3. A pena de multa foi fixada de forma desproporcional a pena privativa de liberdade, razão pela qual deve ser redimensionada.

4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.